Tribunal: TJBA
Processo: 8066649-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066649-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANILO SANTOS DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VANDER RIBEIRO SANTOS, DANIELLE SOARES ANTUNES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ - BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL).

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITOR. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. CONTEMPORANEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ATO COATOR
NÃO COLACIONADO AOS AUTOS.

NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS
CORPUS.

OMISSÃO NA REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.
DESCABIMENTO.
DECISÃO
PROFERIDA EM 27/10/2025

QUE
APRECIOU E INDEFERIU PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO,
MANTE
NDO
A SEGREGAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PROMOÇÃO MINISTERIAL PELA PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR, COM MANIFESTA CONCORDÂNCIA DA DEFESA, EM AUDIÊNCIA REALIZADA EM 10/07/2025.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VANDER RIBEIRO SANTOS e DANIELLE SOARES ANTUNES, Advogados, em favor de DANILO SANTOS DA SILVA e GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, Dr. Diogo Souza Costa.

2.
Consta nos autos que os Pacientes estão presos preventivamente desde o dia 05/12/2024 pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

3. N
arra a denúncia que,
“no dia 28 de junho de 2022, por volta das 6h00, na Praça Régis Pacheco, no centro do Município de Ibicuí/BA, os pacientes, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos já falecidos, teriam agredido violentamente a vítima Adevaldo Lima dos Santos, valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a sua defesa. As agressões teriam sido perpetradas mediante chutes desferidos contra a cabeça da vítima, resultando em grave traumatismo craniano. A vítima permaneceu hospitalizada por cerca de três meses, vindo a falecer em 05 de setembro de 2022, em decorrência direta das lesões sofridas. A imputação dá conta, ainda, de que os acusados se utilizaram de superioridade numérica e atacaram a vítima de forma súbita e inesperada, com especial intensidade e crueldade, circunstâncias que embasam a qualificadora do homicídio".

4.
Ab initio,
faz-se oportuno destacar que parte dos argumentos suscitados no presente
mandamus
já foram analisados em anterior impetração de habeas corpus, tombado sob o nº 8021784-08.2025.8.05.0000.

5.
Logo se vê que, se por um lado, a alegação de excesso de prazo e ausência de revisão periódica do
édito
constritor se
renovam com
o avançar do tempo,
por outro, observa-se que a tese de ausência de contemporaneidade já foi suficientemente enfrentada no julgamento do writ anterior.

6.
Assim como na impetração antecedente, constata-se a
deficiência probatória do writ, notadamente ante a
ausência do decreto prisional, documento essencial à análise da tese defensiva,
que não pode ser suprida pela decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão,
eis que ancorada em fundamentos distintos.

7.
Destarte, não conheço do presente habeas corpus,
seja na parte em que se
materializa em reiteração de matéria já apreciada e decidida – a alegação de ausência de contemporaneidade – seja ainda em relação à tese de inidoneidade dos fundamentos alinhados no édito constritor e presença de condições pessoais favoráveis, ante a ausência de prova pré-constituída, sobretudo o ato coator vergastado.

8
.
A
s teses d
efensivas ventiladas pelo
s
Impetrante
s
, notadamente quando se refere a negativa de autoria e de participação do
s
Paciente
s
na empreitada delitiva
não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

9
.
D
e acordo com os informes judiciais,
“Em 27 de outubro de 2025, este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, tendo em vista a gravidade da conduta e risco atual à ordem pública, além da necessidade da custódia por conveniência da instrução criminal.”

10
.
Dessarte,
disp
ensando maiores delongas,
infere-se que a alegação de omissão na revisão da custódia
não se perfaz,
ante a
notícia
do
decisum proferido
em data recente.

1
1
.
D
a análise acurada dos
presentes
autos,
não se vislumbra o
constrangimento ilegal por excesso de prazo
alegado pelos Impetrantes
, haja vista que tal constatação não decorre
automaticamente
do interstício temporal percorrido, isoladamente considerado.

1
2
.
In casu
, verifica-se que a denúncia fora recebida em 04/12/2024 –
s
eguindo-se do recesso judiciário e suspensão de prazos e audiências ao longo do mês de janeiro de 2025, decorrentes da norma prevista no
artigo 220 do CPC/15 – realizando-se a primeira audiência de instrução e julgamento em 13/03/2025, quando se constatou a necessidade de deferimento de diligências complementares requeridas pelo
Parquet
.

1
3
.
Cumpridas tais diligências, deu-se prosseguimento ao feito com realização de nova audiência
e
m 10/07/2025,
na qual as partes pugnaram pela realização de
nova diligência, a saber: o encaminhamento dos prontuários anexos aos autos para elaboração de laudo pericial
com o fito
de esclarecer o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o óbito da vítima, registrado em
05/09/2022.

1
4
.
Inclusive, é digno de nota que os advogados de defesa, ora impetrantes, aderiram ao pedido de diligência formulado pelo
Parquet
, na ocasião, por concordarem com a relevância da prova para a busca da verdade real.

1
5
.
Nesse cenário, pois, sobressai a complexidade do feito e a necessidade de produção da prova técnica que, evidentemente, demanda maior lapso temporal.

1
6
.
Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e denegação da ordem subscrito pela Dra. Sônia Maria da Silva Brito.

17. Não conhecimento das alegações de
inidoneidade da fundamentação do édito constritor, favorabilidade das condições pessoais, ausência de contemporaneidade
e negativa de autoria por fragilidade probatória.

18. Conhecimento e denegação das teses de omissão na reavaliação nonagesimal e excesso de prazo na formação da culpa.

1
9
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8066649-19.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrantes VANDER RIBEIRO SANTOS e DANIELLE SOARES ANTUNES, Advogados, em favor de
DANILO SANTOS DA SILVA e GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS
e como Impetrado o MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19